Tribunal: TCU
Processo: 016.476/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ricardo Manuel dos Santos Henriques contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes de autos de tomada de contas especial, nos quais foram opostos embargos de declaração ao Acórdão 13700/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar ao embargante e ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania o conteúdo desta deliberação.